Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DIGERGÊNCIA ENTRE DISPOSIIVO E EMENTA. PREVALÊNCIA DO TEOR DO VOTO.
1. Os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Conforme previsão contida no artigo 128, § 3o, do Regimento Interno desta Corte, “em caso de divergência, os votos prevalecerão em face da ementa”.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.